Tribunal: STF
Processo: HC 202144
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR SER REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DIVERSO E COM FUNDAMENTOS DIVERSOS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ORDEM CONCEDIDA PARA, AFASTADO O ÓBICE PROCESSUAL, PROSSEGUIR-SE NO EXAME DA IMPETRAÇÃO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.5.2021 por João Vinícius Cruz Carvalho, em benefício de Flávio Murilo Kretzer, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.5.2021, negou-se provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 658.229/RS.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 26.6.2020, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando surpreendido na posse de 9,5 kg de maconha.
    3. Em 23.3.2021, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 70084857762 (numeração única: 0124135-79.2020.8.21.7000), no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual renovou pedido de impetração anterior que impugnou a prisão preventiva do paciente, além de afirmar a ocorrência de excesso de prazo. A ordem foi denegada em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.M.K., preso desde 26/06/20, em razão da suposta prática de tráfico de drogas. A legalidade da segregação cautelar já foi reconhecida, no julgamento do habeas corpus nº 70084361658. Assim, tendo sido reconhecidas a necessidade da prisão; a suficiência da fundamentação do decreto; e a irrelevância da primariedade do paciente para elidir a prisão; e não havendo fato novo que justifique a reapreciação de tais questões, a impetração não deve ser conhecida em relação a esses pontos. Da alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Isso porque, consoante se deflui da movimentação processual, bem como das informações prestadas, a marcha processual vem se desenvolvendo normalmente. Ademais, não se pode perder de vista que o paciente foi preso com elevada quantidade de droga (9,5 kg de maconha), o que reforça a necessidade da manutenção da sua custódia. Além disso, verifica-se que a instrução criminal já foi encerrada. A autoridade judiciária competente inclusive indeferiu pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente em 04/02/21. Não se verifica a ocorrência de erro, inércia ou desídia por parte de qualquer das autoridades atuantes no processo de origem. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA” (doc. 8).
    4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 658.229/RS no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente “por se tratar de mera reiteração de pedido”, anotando-se que “a matéria aqui suscitada é a mesma tratada no HC n. 609.962/RS, cujo pedido liminar fora indeferido e o mérito encontra-se pendente de julgamento” (doc. 9).
    A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele tribunal, ao julgar pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, no qual se assentou:
    “(...) Inicialmente, destaco que, embora entenda que se trata de erro grosseiro, adoto a compreensão do Superior Tribunal de Justiça de que, em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista ter sido interposto dentro do quinquídio legal (RCD no HC n. 458.285/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018 – grifo nosso). 
    No mais, a decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o requerente não logrou desconstituir quaisquer de seus fundamentos, motivo pelo qual os trago ao Colegiado para serem confirmados. 
    Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, este habeas corpus, impetrado em favor de Flavio Murilo Kretzer, indicando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem nos autos do HC n. 70084975705, é mera reiteração do HC n. 609.962/RS, cujo pedido liminar fora indeferido e o mérito encontra-se pendente de julgamento. 
    Ao que se observa, nos referidos feitos, a defesa aponta constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, argumentando falta de fundamentação idônea a amparar a custódia. 
    Por conseguinte, o presente habeas corpus carece de interesse de agir, ante a falta de utilidade na reiteração de pedidos, impedindo a análise de qualquer pretensão feita nestes autos. 
    Ante o exposto, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental e nego-lhe provimento” (doc. 10). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante afirma a ocorrência de equívoco da decisão impugnada, pois o Habeas Corpus n. 609.962/RS teria sido impetrado por patrono diverso, com objeto diverso e contra acórdão diferente do tribunal gaúcho (Processo n. 70084975705).
    Alega que, “no HABEAS CORPUS Nº 658.229, impetrado por este peticionante, apontou-se como argumentação para a concessão do pleito, a ausência de risco à ordem pública; a ausência de gravidade concreta; a impossibilidade de se presumir a reiteração delitiva (HC 161.867/SP de Relatoria do Min. Marco Aurélio); a ausência de razoabilidade e proporcionalidade acerca da segregação mantida; a necessidade de se considerar a existência de predicados pessoais favoráveis quando da análise do pleito; a existência de excesso de prazo para a formação de culpa e, dentre outros argumentos, também, a ausência de fundamentação idônea. 
    Por outro lado, nos autos do HC n. 609.962/RS, IMPETRADO POR OUTRO PROFISSIONAL, fora requerido tão somente o reconhecimento de ausência de fundamentação idônea, bem como a concessão de liberdade em vista o estado pandêmico (…)
      Veja-se, portanto, que inclusive o HC do tribunal de origem combatido DIFERE daquele que se tentou combater nos autos do HC 658.229/RS, pois neste, o remédio constitucional combatido está tombado sob o nº 70084857762, já nos autos do HC 609.962, friso novamente, impetrado por outro profissional, o writ combatido estava tombado sob o nº 70084361658, com argumentos e fundamentos e causas de pedir completamente diferentes um do outro. 
    Conclui-se, assim, que a Ordem de Habeas Corpus impetrada e tombada sob o nº 658.229/RS teve indevidamente negado o seu processamento, tanto monocraticamente, quanto pelo colegiado, razão pela qual o seu recebimento e processamento nesta Suprema Corte é plenamente cabível, pois preenchidos os seus requisitos”. 
    Reitera os fundamentos da impetração do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a ilegalidade do decreto de prisão preventiva, por não preenchidos os pressupostos legais, além de excesso de prazo na formação da culpa. 
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer postula a concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA, garantindo ao paciente o direito de aguardar sentença condenatória em liberdade, bem como recorrer, se necessário, em liberdade, uma vez que se mostram ausentes os pressupostos objetivos e subjetivos para manutenção da segregação preventiva, além do excesso injustificado de prazo para prolação de sentença condenatória. 
    No mérito, postula-se o reconhecimento de coação ilegal pela ausência de fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar, coação ilegal no ato de não conhecer do Habeas Corpus 658.229/RS, reconhecer, também, superada a súmula 52 do STJ e considerar como coação ilegal o excesso de prazo injustificado para formação de culpa pela prolação de sentença, dando provimento e concedendo ORDEM DE HABEAS CORPUS para revogar a prisão preventiva do paciente F.M.K com ou sem cautelares diversas da prisão. 
    Outrossim, em caso de não recebimento do presente writ, REQUER a sua análise de ofício, acerca da possibilidade de revogação da segregação cautelar, uma vez que o direito de ir e vir encontra-se tolhido ilegalmente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados e os documentos constantes da impetração evidenciam a necessidade de concessão parcial da ordem.
    7. Na presente impetração, aponta-se, preliminarmente, constrangimento ilegal do acórdão impugnado que teria considerado o Habeas Corpus n. 658.229/RS como incabível reiteração do Habeas Corpus n. 609.962/RS, impetrado em favor do mesmo paciente, mas por patronos diversos, no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Da simples leitura do acórdão impugnado, verifica-se que enquanto o Habeas Corpus n. 658.229/RS tinha como objeto o acórdão prolatado pelo tribunal gaúcho no Habeas Corpus n. 70084857762, o Habeas Corpus n. 609.962/RS se volta contra o acórdão proferido pelo tribunal estadual no Habeas Corpus n. 70084361658.
    Na ementa do Habeas Corpus n. 70084857762 se esclarece que “a legalidade da segregação cautelar já foi reconhecida, no julgamento do habeas corpus nº 70084361658”, reanalisando a validade dos fundamentos, considerado novo decreto de custódia preventiva emanado em 4.2.2021, passando, em seguida, ao exame do segundo fundamento dessa segunda impetração do paciente, qual seja, o alegado excesso de prazo na formação da culpa, não suscitado no anterior Habeas Corpus n. 70084361658, objeto do Habeas Corpus n. 609.962/RS. 
    9. Acresça-se que, além de impugnar acórdão diverso, a presente impetração demonstra que os fundamentos invocados no Habeas Corpus n. 658.229/RS seriam mais amplos com relação à prisão preventiva (abrangendo a manutenção da custódia por decisão de 4.2.2021) e inéditos, quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa.
    É o quanto basta para a concessão parcial da ordem para que o Superior Tribunal de Justiça, afastando o óbice processual referente à suposta reiteração de pedido anterior, aprecie o mérito do Habeas Corpus n. 658.229/RS.
    10. Pelo exposto, concedo a ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, afastado o óbice processual invocado para o indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 658.299/RS, prossiga no exame daquela impetração, julgando-a como entender de direito.
    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência e cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora